Tribunal: TJDFT
Processo: 0717604-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ART 307 DO CP. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. DELITO FORMAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Apelação interposta pelo réu contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no art. 307, do Código Penal, falsa identidade, à pena definitiva de 3 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos.
3. O réu/apelante, em síntese, alega atipicidade da conduta, eis que a atribuição de outro nome perante autoridade policial decorreu do seu direito de autodefesa, para não se autoincriminar, garantia decorrente do direito ao silêncio, de índole constitucional. Aduz que a presente hipótese caracteriza crime impossível, diante da ineficácia absoluta do meio empregado, por conta da evidente falsidade. Outrossim, pontua a inexistência de lesão ao bem jurídico tutelado, qual seja, a fé pública, em razão da rápida apresentação do real nome, tornando-se necessário o reconhecimento da atipicidade material da conduta.
4. Contrarrazões ao ID 63789451.
5. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 64060402 e 65048012).
III – Questões em discussão.
6. A controvérsia recursal circunda a configuração, ou não, do delito previsto no art. 307, do Código Penal.
IV – Razões de decidir.
7. O crime previsto no art. 307, do Código Penal, tutela a fé pública no que toca à identidade das pessoas (individualidade apresentada por cada um). Trata-se de delito formal, consumando-se no momento em que o agente imputa a si a falsa identidade, independentemente da obtenção de efetiva vantagem ou da produção de dano.
8. O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 522, com o seguinte teor: A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa.
9. Do contexto fático-probatório constante dos autos, especialmente da Ocorrência Policial n. 2696/2023-0 – 1a DP (ID 50265308), do laudo pericial de ID 50265540 e 50265518, bem como da prova oral produzida em juízo, sob a vigília do contraditório e da ampla defesa, testemunhal e interrogatório (confissão), extrai-se a cabal comprovação da autoria e materialidade, tendo o réu/apelante mentido o seu nome, informando o de seu irmão (Osmar Lima Dias), no quando de sua prisão em flagrante por policiais militares, com o fim de se esquivar de eventual cumprimento de mandado de prisão expedido em seu desfavor, pois sabedor de que estaria descumprindo determinação de comparecer ao estabelecimento prisional para colocação de dispositivo eletrônico de localização (tornozeleira eletrônica).
10. Registre-se que: “o fato de as testemunhas serem policiais envolvidos na apuração da ocorrência não macula o processo, sobretudo quando não há nenhum elemento que comprometa a credibilidade de seus depoimentos”. (Acórdão n. 881325, 20130610144960APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Vale destacar que os atos dos policiais militares se revestem dos requisitos imanentes ao ato administrativo, como a veracidade e legitimidade (fé pública), que não foram afastadas idoneamente no particular.
11. Por fim, não se sustenta a tese defensiva de crime impossível, diante da suposta ineficácia absoluta do meio empregado para consumar o delito, dada a grosseira tentativa de enganar o nome, restando evidente a falsidade do nome. Isso porque, o falso não foi perceptível de pronto, sendo apenas constatado após a realização de diversas perguntas e consultas a sistemas internos em delegacia, o que não demonstra a total desqualificação do meio utilizado para obtenção de vantagem (resultado naturalístico), a qual, aliás, sequer é exigida para a consumação do crime de falsa identidade, que é formal.
12. Destarte, não há falar-se em absolvição, por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, devendo ser mantida a condenação do apelante, nos exatos termos da sentença.
V – Dispositivo.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.